Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001444-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.
Da certidão de julgamento anexada no ID. 110731452, denota-se que, por maioria, vencida a Relatora, desproveram o recurso, nos termos do voto do 2.a Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).
O art. 256, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que o julgamento dos Aclaratórios, “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”. (sem grifos no original)
Dessume-se, portanto, que a análise destes Embargos de Declaração compete ao Redator designado, Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Logo, determino a remessa dos autos ao nobre colega.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora